Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-95.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1002277-95.2019.8.11.0010
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé da autora.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 216,44 (duzentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura.
Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.
Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do Código de Processo Civil.”
No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, conforme o áudio juntado no ID no 38733951, relatório de chamadas do período de 09.10.2015 a 26.07.2016, ID 38733952, telas do sistema da empresa requerida que comprovam a contratação do plano ofertado por meio do call center.
No tocante a alegação de que o áudio não comprova a confirmação dos serviços e que há incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, entendo desnecessária a realização de perícia, pois na impugnação a parte reclamante não negou que recebeu a ligação, pelo contrário, apenas aduz que não restou confirmado a contratação dos serviços, no entanto, a empresa de telefonia colacionou aos autos a prova da utilização dos serviços, por meio do relatório de chamadas.
Destaco ainda, que é público e notório que as contratações de plano de telefonia ocorrem em sua maioria por meio do serviço de call center, portanto, não há que falar em apresentação de contrato assinado, bem como, friso, que restou demonstrado pela requerida que a parte reclamante contraiu o débito questionado ao não efetuar o pagamento das faturas mensais referente ao plano contratado.
Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na defesa da Recorrida. Razão pela qual, rejeito a preliminar.
Deste modo, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, por débito no valor de R$ 216,44, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
Na relação processual as partes devem agir com boa fé objetiva, ou seja, devem manter um padrão ético de conduta, em conformidade com o disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Se o Recorrente não se comportou de acordo com a boa fé, pois alterou a verdade dos fatos, deve ser considerado como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos”;
Se for considerado litigante de má-fé deve sofrer as consequências, qual seja, ser condenado a pagar multa no percentual de um a dez por cento nos termos do estatuído no art. 81 da legislação processual civil, bem como ser revogada a gratuidade da justiça deferida em seu favor, pois não se justifica dar privilegio à aquele que não se comporta de acordo com a boa fé.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé do autor, por isso, não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No entanto, neste processo existem provas da existência do vínculo contratual, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
Se há prova da celebração do contrato, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente o pedido inicial e que condenou o Recorrente como litigante de má-fé.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação da Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Majoro a condenação da Recorrente de pagar honorários advocatícios para 10% sobre o valor atribuído a causa. Revogo a gratuidade da justiça.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator